Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709241-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA DANIELLE MENDONCA DE MELO FIUZA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante/requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, pela aba de consulta a “expedientes”, consta o registro de ciência da decisão agravada no dia 16/02/2023, de modo que o prazo recursal, de 15 (quinze) dias, em tese, findou-se em 14/03/2023. O recurso foi interposto no dia 15/03/2023 (ID 44607249, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator